Tribunal: TJDFT
Processo: 0746530-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0746530-49.2023.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DARLI CONCEICAO DOS SANTOS SANTANA IMPETRADO: DIRETOR GERAL DO CEBRASPE, SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A Impetrante informa às fls. 1/7 ID 53555563, o descumprimento da decisão de fls. 1/4 ID 52969158. Intimem-se os Impetrados para manifestarem-se sobre as declarações da Impetrante, em especial o fato da candidata não constar como 7a classificada no Resultado final dos candidatos hipossuficientes do EDITAL No 13 – SEPLAD/DF, de 17 de Novembro de 2023, quando, aparentemente, a pontuação por ela obtida e informada pela Banca Organizadora às fls. 1/4 ID 53494343 ampara o alegado. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de novembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator